Tribunal: TJDFT
Processo: 0734015-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734015-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA VIEIRA RODRIGUES APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela apelante, em sede de preliminar de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que revogou a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, a apelante requer que o presente recurso seja recebido no seu duplo efeito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo cabe ao relator averiguar dois requisitos, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, e com a devida venia, a recorrente não demonstrou qualquer um dos dois requisitos à concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto ao periculum in mora, não se verifica qualquer situação de perigo concreto que possa causar, com a demora na prestação jurisdicional, dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente. Com relação ao outro requisito, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso, melhor sorte não a socorre. Isso porque para comprovar a veracidade das alegações da autora, que sustenta ter havido fraude de terceiros na utilização do seu cartão crédito, faz-se necessária uma análise mais cautelosa dos documentos, que se confunde com o próprio mérito do recurso. Feitas tais considerações, observa-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Saliente-se, por fim, que a simples postulação do pedido de efeito suspensivo nas razões recursais, em desacordo com o art. 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC, demonstra que não se está diante de caso que demande provimento jurisdicional de urgência, inexistindo, portanto, risco concreto de prejuízo à parte. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que revogou a tutela provisória, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator